Tribunal: TJES
Processo: 5005465-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005465-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELISANGELA DA SILVA MONTEIRO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005465-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELISANGELA DA SILVA MONTEIRO
PACIENTE: SINALDO SOUZA ALOMBA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: ELISANGELA DA SILVA MONTEIRO - DF26783
Advogado do(a) PACIENTE: ELISANGELA DA SILVA MONTEIRO - DF26783

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DE DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA. 1. Os aspectos inerentes à contemporaneidade dos fatos se fazem presentes nos autos, sobretudo em razão da gravidade concreta dos crimes. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos pressupostos autorizadores de decreto de prisão cautelar do paciente. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005465-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELISANGELA DA SILVA MONTEIRO
PACIENTE: SINALDO SOUZA ALOMBA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: ELISANGELA DA SILVA MONTEIRO - DF26783
Advogado do(a) PACIENTE: ELISANGELA DA SILVA MONTEIRO - DF26783

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de SINALDO SOUZA ALOMBA, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, nos autos da Ação Penal nº 0014915-23.2012.8.08.0006.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não restam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial, no que tange à contemporaneidade, eis que os fatos noticiados na denúncia ocorreram em 09 de março de 2003.

Alega, ainda, que o paciente mesmo após 21 (vinte e um) anos da data do fato, não cometeu qualquer delito, vivendo sempre em harmonia perante a sociedade, sendo este um fato isolado em sua vida.

Pois bem.

Reprisando o exarado em sede de análise liminar, observa-se que o paciente, em 09 de março de 2003, com a intenção de matar, desferiu golpe de faca contra a vítima, inclusive o mandado de prisão em seu desfavor foi expedido em 24/08/2012.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade dita coatora:

O fumus comissi delicit restou demonstrado nos elementos de informação colhidos na fase do inquérito e na produção antecipada de provas em juízo.

O periculum libertatis restou demonstrado na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública.

Segundo se extrai dos autos, o paciente tomou rumo ignorando logo após o cometimento do crime, tendo o processo e o curso do prazo prescricional sido suspensos porque o acusado não foi localizado para ser citado. Com relação à contemporaneidade da prisão preventiva, se justifica pelo fato do mandado de prisão preventiva não ter sido cumprido até hoje. Registro ainda que ao paciente é imputado crime cometido com violência à pessoa e de natureza hedionda, fatos que, somados aos elementos ora apresentados acima, também justificam a necessidade, adequação e proporcionalidade da prisão preventiva.[...] Grifo nosso.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica no Superior de Tribunal de Justiça, não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva do paciente, em razão da gravidade concreta do crime.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos pressupostos autorizadores do decreto de prisão cautelar do paciente.

Nesse sentido:

[...] Ademais, esta Corte já decidiu que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).6. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.8. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 826.956/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)Grifamos.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria Geral de

Justiça, denego a ordem.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.